Tribunal: TJDFT
Processo: 0712730-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0712730-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA DIAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da ação de no 0001136-64.2013.8.07.0015, ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA DIAS, determinou a baixa do gravame de indisponibilidade dos imóveis registrados sob as matrículas no 51026, 66520, 142997 e 31954, anteriormente determinada. Em breve síntese, informa o agravante que ajuizou ação cautelar em face do espólio agravado, na qual requereu a indisponibilidade de imóveis e numerários em nome do de cujus, até que fosse ordenada a penhora no rosto dos autos do inventário dos bens deixados, para que fossem quitados os respectivos débitos inscritos em dívida ativa. Diz que, em janeiro de 2013, a medida cautelar foi deferida, determinando a indisponibilidade dos referidos imóveis. Esclarece que as empresas Terraviva Construções e Incorporações e Midas Investimentos Imobiliários Ltda. apresentaram petições na condição de terceiras interessadas, uma vez que teriam adquiridos imóveis atingidos pela indisponibilidade, tendo a decisão agravada determinado a baixa do gravame. Assevera que a indisponibilidade sobre os bens deve ser mantida até que seja resolvida a questão relativa à fraude à execução praticada pelo espólio agravado, evitando que os bens sejam alienados novamente a terceiros de boa-fé. Afirma que o contrato de compra e venda relativo ao imóvel registrado sob a matrícula no 142997 foi realizado após o falecimento dos inventariados e antes da abertura do inventário, sendo, portanto, nulo. Alega, ainda, que os bens adquiridos pela empresa Terraviva foi alienado após a inscrição dos débitos em dívida ativa, o que também configura fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN. Argumenta que, com a determinação de baixa do gravame, os pretensos adquirentes poderiam livremente dispor dos bens sem que terceiros tivessem conhecimento do litígio envolvendo o Distrito Federal. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja mantida a indisponibilidade sobre os imóveis diante da flagrante ocorrência de fraude à execução. É o breve relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, o agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo, para que seja analisada de forma mais acurada a questão acerca da possibilidade, ou não, de manutenção da inscrição da restrição de indisponibilidade sobre os imóveis em questão, antes da prática de novos atos processuais na origem. Assim, recomendável a suspensão processual neste momento preliminar, até que seja analisada a questão pelo colegiado, como forma de evitar eventual realização desnecessária de atos processuais, notadamente a imediata baixa do gravame. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator